Tribunal: STF
Processo: RE 227480
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO DE 
   APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE VAGAS PARA CARGO 
   PÚBLICO COM LISTA DE APROVADOS EM CONCURSO VIGENTE: DIREITO 
   ADQUIRIDO E EXPECTATIVA DE DIREITO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. 
   RECUSA DA ADMINISTRAÇÃO EM PROVER CARGOS VAGOS: NECESSIDADE DE 
   MOTIVAÇÃO. ARTIGOS 37, INCISOS II E IV, DA CONSTITUIÇÃO DA 
   REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. 
   Os candidatos aprovados em concurso público têm direito subjetivo 
   à nomeação para a posse que vier a ser dada nos cargos vagos 
   existentes ou nos que vierem a vagar no prazo de validade do 
   concurso.
2. A recusa da Administração Pública em prover cargos 
   vagos quando existentes candidatos aprovados em concurso público 
   deve ser motivada, e esta motivação é suscetível de apreciação 
   pelo Poder Judiciário.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega
   provimento.